Tribunal: STJ
Processo: 0329316-54.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031471 - SP (2025/0329316-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GISELE BRETANHA SULEIMAN
ADVOGADOS
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
ALINE ABBARA - SP510344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado em substituição à revisão criminal, após trânsito em julgado de acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. A paciente foi condenada pelo delito de furto tentado (art. 155, caput, c/c
II, do
art. 14,
Código Penal), com pena fixada em 7 meses de reclusão e 5 dias-multa, após compensação
entre confissão parcial e reincidência, em decisão transitada em julgado.
3. A defesa alegou atipicidade da conduta por crime impossível (art. 17 do Código Penal),
desistência voluntária (art. 15 do Código Penal), aplicação do princípio da insignificância
e, subsidiariamente, reconhecimento da tentativa no grau máximo, com redução de 2/3 da
pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar habeas corpus como
substituto de revisão criminal para reanálise de mérito após trânsito em julgado,
especialmente para discutir atipicidade da conduta, desistência voluntária, aplicação do
princípio da insignificância e dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pois tal prática subverte o
sistema de competências constitucionais e desvirtua a finalidade do writ.
Documento eletrônico VDA51727538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:11
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: ff86c296-cd3f-498f-a598-6f68423d3061

6. A revisão criminal exige a apresentação de prova nova idônea que justifique a
absolvição ou diminuição da pena, sendo inviável a rediscussão do mérito probatório já
decidido em instâncias ordinárias.
7. O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a
indeferir liminarmente habeas corpus quando constatada manifesta incompetência, como
no caso em análise.
8. Não há nos autos flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício, nos
termos do artigo 654, §2o, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para
reanálise de mérito após trânsito em julgado.
2. A revisão criminal exige prova nova idônea que justifique a absolvição ou diminuição da
pena, sendo inviável a rediscussão do mérito probatório.
3. O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o
indeferimento liminar de habeas corpus em caso de manifesta incompetência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, "e"; CPP,
§2o; RISTJ,
art. 105,
art. 654,
art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod
HC 943079/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12.02.2025; STJ, AgRg no
Rel.
HC 941815/RS,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51727538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:11
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: ff86c296-cd3f-498f-a598-6f68423d3061

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031471 - SP (2025/0329316-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GISELE BRETANHA SULEIMAN
ADVOGADOS
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
ALINE ABBARA - SP510344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado em substituição à revisão criminal, após trânsito em julgado de acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
2. A paciente foi condenada pelo delito de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do
Código Penal), com pena fixada em 7 meses de reclusão e 5 dias-multa, após
compensação entre confissão parcial e reincidência, em decisão transitada em julgado.
3. A defesa alegou atipicidade da conduta por crime impossível (art. 17 do Código
Penal), desistência voluntária (art. 15 do Código Penal), aplicação do princípio da
insignificância e, subsidiariamente, reconhecimento da tentativa no grau máximo, com
redução de 2/3 da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50809633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:03
Código de Controle do Documento: dcfd93d8-e7e3-4340-8d1b-8926b627cc28

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar habeas corpus como
substituto de revisão criminal para reanálise de mérito após trânsito em julgado,
especialmente para discutir atipicidade da conduta, desistência voluntária, aplicação do
princípio da insignificância e dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pois tal prática subverte o
sistema de competências constitucionais e desvirtua a finalidade do writ.
6. A revisão criminal exige a apresentação de prova nova idônea que justifique a
absolvição ou diminuição da pena, sendo inviável a rediscussão do mérito probatório já
decidido em instâncias ordinárias.
7. O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a
indeferir liminarmente habeas corpus quando constatada manifesta incompetência, como
no caso em análise.
8. Não há nos autos flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício,
nos termos do artigo 654, §2o, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para
reanálise de mérito após trânsito em julgado.
2. A revisão criminal exige prova nova idônea que justifique a absolvição ou diminuição
da pena, sendo inviável a rediscussão do mérito probatório.
3. O artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o
indeferimento liminar de habeas corpus em caso de manifesta incompetência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, §2o; RISTJ, art.
210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 943079/SP, Rel. Min.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12.02.2025; STJ, AgRg no HC 941815
/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28.05.2025.
Documento eletrônico VDA50809633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:03
Código de Controle do Documento: dcfd93d8-e7e3-4340-8d1b-8926b627cc28

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto, às fls. 402/408, por GISELE
BRETANHA SULEIMAN contra decisão de fls. 395/397, que indeferiu liminarmente o
habeas corpus impetrado em favor do ora agravante, no qual se apontou como autoridade
coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em razão do
julgamento da apelação criminal n. 1500837-16.2019.8.26.0066.
Consta dos autos que a paciente foi inicialmente condenada pelo Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de Barretos, na ação penal n. 1500837-16.2019.8.26.0066,
pela prática do delito descrito no art. 155,
, c. c. art. 14, II, ambos do Código
caput
Penal, à pena de 8 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento
de 6 dias-multa (fls. 25/27).
A defesa apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu
parcial provimento ao recurso para compensar a confissão parcial e a reincidência,
fixando a pena em 7 meses de reclusão e 5 dias-multa (fls. 17/24), com trânsito em
julgado previamente certificado.
Na presente impetração, alega-se que a conduta da paciente é atípica, pois o
meio empregado era absolutamente ineficaz, configurando crime impossível, nos termos
do art. 17 do Código Penal. Afirma-se que a paciente foi monitorada ininterruptamente
pelos funcionários do supermercado desde o momento em que entrou no
estabelecimento, o que tornaria impossível a consumação do delito (fls. 6/9).
Sustenta-se que houve desistência voluntária, nos termos do art. 15 do Código
Penal, uma vez que a paciente, por sua própria vontade, desistiu de prosseguir na
execução do delito, escondendo os bens ainda no interior do supermercado (fls. 10/12).
Defende-se a aplicação do princípio da insignificância, considerando a
mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de
reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica, já que os bens sequer saíram do
estabelecimento e o valor envolvido é irrisório frente ao patrimônio da vítima (fls. 13-
14). Subsidiariamente, pleiteia-se o reconhecimento da tentativa em seu grau máximo,
com a aplicação da redução de 2/3 da pena, argumentando que a paciente permaneceu
mais próxima dos atos iniciais do
do que de sua consumação (fls. 15).
iter criminis
Requer, ao final, a concessão da ordem para absolver a paciente com base no
art. 386, III, do Código de Processo Penal, reconhecendo as causas de exclusão de
tipicidade (fl. 16). Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do
máximo de redução
quantum
pela tentativa (fl. 16).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50809633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:03
Código de Controle do Documento: dcfd93d8-e7e3-4340-8d1b-8926b627cc28

VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o agravo regimental deve ser
conhecido.
Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida.
A parte agravante sustenta que "não se trata de habeas corpus substitutivo de
recurso ordina rio, mas sim de via idônea para corrigir flagrante ilegalidade, que atinge
Em seguida, a defesa reitera as teses
diretamente a liberdade de locomoça o da paciente".
suscitadas no
acerca do crime impossível, da desistência voluntária, da incidência do
writ
princípio da insignificância e do necessário reconhecimento da minorante da tentativa no
grau máximo.
Nota-se, portanto, que a parte agravante insistência na apreciação de questões
relativas ao mérito, mas deixa de impugnar o óbice específico que impediu o
conhecimento da medida ajuizada, qual seja o fato de se buscar combater decisão já
transitada em julgado por via de habeas corpus e não da revisão criminal.
Em síntese, o habeas corpus não pode ser utilizado como uma espécie de
"segunda apelação" ou como substituto da revisão criminal com o fim de suscitar teses já
apreciadas ou cuja análise demande aprofundado reexame fático-probatório. Nesse
sentido, citam-se precedentes:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORSPUS SUBSTITUTO DE RECURSO
PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA
DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, mantendo-se
a decisão pelos próprios fundamentos.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para análise de
teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como
desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no
acervo fático-probatório. In casu, a Corte originária, com base no
acervo fático- probatório juntado aos autos, afirmou que a autoria
delitiva está firmada na prisão em flagrante do paciente, oportunidade
em que fora apreendida parte da res furtiva, além dos depoimentos dos
policiais militares responsáveis pela prisão e da fragilidade da versão
defensiva. Desse modo, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo
as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida
interditada na via estreita do habeas corpus. [...].
(AgRg no HC 943079/SP, Relator Ministro MESSOD
AZULAY NETO, Órgão Julgador: QUINTA TURMA, Data do
Julgamento:
, Data da Publicação/Fonte: DJEN
.)
12/02/2025
17/02/2025
Documento eletrônico VDA50809633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:03
Código de Controle do Documento: dcfd93d8-e7e3-4340-8d1b-8926b627cc28

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. RÉU
PORTADOR
DE
MAUS
ANTECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a revisão
criminal, após trânsito em julgado de acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
2. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de
apelação do Ministério Público para afastar a minorante do tráfico e
condenar o paciente à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do artigo 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se é possível o
conhecimento de habeas corpus em substituição a revisão criminal após
o trânsito em julgado e se a dosimetria da pena pode ser revista em
virtude de alegados maus antecedentes e aplicação do direito ao
esquecimento.
4. Outra questão é a possibilidade de aplicação da minorante
do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
considerando os antecedentes do paciente.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece de habeas
corpus em substituição a revisão criminal após o trânsito em julgado,
pois tal prática subverte o sistema de competências constitucionais.
6. A dosimetria da pena insere-se no juízo de
discricionariedade do julgador, sendo passível de revisão apenas em
caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante
desproporcionalidade. [...]
(AgRg no HC 988846/SP, Relator Ministro OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP), Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Data do Julgamento:
, Data da Publicação/Fonte: DJEN
.)
18/06/2025
25/06/2025

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA
PENA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. ILEGALIDADE NA
DOSIMETRIA.
1. A impetração busca a absolvição do paciente ou,
subsidiariamente, a revisão da dosimetria imposta na condenação por
sonegação tributária. A utilização do habeas corpus como uma espécie
de "segunda apelação" desvirtua a finalidade do writ, sendo
inadmissível. Precedente.
Documento eletrônico VDA50809633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:03
Código de Controle do Documento: dcfd93d8-e7e3-4340-8d1b-8926b627cc28

[...]
(HC 940586/SC, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Data do Julgamento:
, Data da Publicação/Fonte: DJEN
.)
18/06/2025
26/06/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.REVISÃO CRIMINAL.
IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS
REFERENTES A AÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, alegando
cerceamento de defesa por não admitir revisão criminal para apreciação
de documentos novos.
2. O agravante foi condenado por apropriação indébita, por
ter sacado alvará relativo a indenização por danos morais e não
repassado à vítima. A defesa alega que novos documentos demonstram
que os valores discutidos na ação cível têm relação com a quantia
sacada na ação penal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão
criminal pode ser admitida com base em novos documentos que
supostamente demonstram relação entre valores discutidos em ação
cível e a quantia sacada na ação penal.
4. Outra questão é se o habeas corpus pode ser utilizado para
reanálise de provas e revisão de mérito probatório já decidido em
instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
5. A revisão criminal não se presta à rediscussão do mérito
probatório, sendo necessária a apresentação de prova nova idônea que
justifique a absolvição ou diminuição da pena.
6. Os documentos apresentados pela defesa não comprovam
a inocência do agravante, pois se referem a situação diversa da discutida
na ação penal.
7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inviável a sua
utilização para modificar decisão já transitada em julgado.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 941815/RS, Relator Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, Órgão Julgador: QUINTA TURMA, Data do
Julgamento:
, Data da Publicação/Fonte: DJEN
.)
28/05/2025
02/06/2025

Conforme restou bem destacado na decisão ora agravada, a controvérsia
consiste na ocorrência de um possível constrangimento ilegal, caracterizado pela
negativa à absolvição da paciente em razão da atipicidade material da conduta e pelos
critérios empregados na dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA50809633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:03
Código de Controle do Documento: dcfd93d8-e7e3-4340-8d1b-8926b627cc28

Contudo, o habeas corpus foi impetrado contra acórdão transitado em
julgado. Portanto, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma
revisão criminal, em uma situação em que não se configurou a competência originária
desta Corte.
Nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal,
compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as
ações rescisórias de seus julgados. Nessa linha:
"[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em .
Dessa forma, o presente seria sucedâneo de revisão31/5/2023 writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 861.867/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
6/9/2024

Outrossim, o artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
autoriza o relator a indeferir liminarmente o habeas corpus quando constatada a
manifesta incompetência, hipótese verificada nos presentes autos.
De todo modo, não se verifica nos autos a presença de ilegalidade flagrante
que desafie a concessão de ofício da ordem, nos termos do §2o do artigo 654 do Código
de Processo Penal.
Ante o exposto, voto pelo improvimento do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50809633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:03
Código de Controle do Documento: dcfd93d8-e7e3-4340-8d1b-8926b627cc28

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0329316-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.031.471 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15008371620198260066 21573262019
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CHAFEI AMSEI NETO
ADVOGADO
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
ADVOGADA
: ALINE ABBARA - SP510344
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GISELE BRETANHA SULEIMAN
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GISELE BRETANHA SULEIMAN
ADVOGADO
: CHAFEI AMSEI NETO - SP242963
ADVOGADA
: ALINE ABBARA - SP510344
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449650191<05089@
2025/0329316-7 - HC 1031471 Petição : 2025/0084642-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51685776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 14:48:05
Código de Controle do Documento: FA1A8767-9057-4668-B668-5FF84299236A